Tribunal: TJES
Processo: 5029767-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029767-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: LILIANE DE CASSIA FERREIRA MAIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029767-15.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERENET LTDA.

RECORRIDO: LILIANE DE CASSIA FERREIRA MAIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11775709. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao id. 11775723, estando esta com advogado apenas em sede recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 11775709), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 11775705), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
CONDENAR
a requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a formalizar o cancelamento da compra e realizar o
estorno das

parcelas vencidas e vincendas, no valor total de R$ 3.249,99
(três mil duzentos e

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), sem prejuízo da eventual conversão em perdas e danos;

B)
CONDENAR
a requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a pagar a autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

No mais,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em face da NU PAGAMENTOS S.A, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora que adquiriu uma Scooter Elétrica Inglaterra 2000 W por meio do aplicativo da primeira requerida. Contudo, diante da ausência de envio do código de rastreamento, solicitou o cancelamento da compra e registrou reclamação na plataforma. Narra que, posteriormente, foi contatada pelo vendedor, o qual informou que o produto já teria sido despachado, requerendo que a reclamação fosse retirada — o que foi atendido pela autora. Ocorre que a mercadoria não foi entregue, restando a demandante impossibilitada de registrar nova reclamação, haja vista que a anterior já se encontrava finalizada. Diante disso, requer a condenação das rés ao cancelamento da compra, restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porque a plataforma apenas funciona como intermediadora. No mérito, alega ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

A requerida oferece serviço de anúncio de vendas e atuam intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e, a partir dali o vendedor recebe o dinheiro.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pelas requeridas é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma,
s
egurança nessas transações, já que as próprias requeridas se colocam à frente para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que as requeridas ofertam esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página diversas empresas, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade.

Em análise dos autos, coaduno com o a sentença objurgada, haja vista que a autora dispendeu todos os esforços para resolver a demanda extrajudicialmente, buscando tanto a plataforma, quando o vendedor, porém, por falha na prestação do serviço, não obteve êxito.

Assim dispôs a sentença:

Dito isso, necessário esclarecer que a parte autora ao perceber que o produto ainda não tinha sido enviado, formalizou reclamação no aplicativo da primeira requerida e a encerrou depois de ser convencida pelo usuário vendedor que o produto já tinha sido enviado. Dessa maneira, por mais que a primeira requerida sustente que em seus Termos e Condições esteja expressamente consignado que, uma vez aberta uma reclamação, o consumidor não deve encerrá-la até que o problema seja resolvido, não comprova que no momento do encerramento da reclamação exista notificação/aviso ostensivo das consequências de finalizá-la. Mas não só, depois do ocorrido a consumidora ainda tentou manter contato com a primeira requerida no campo da reclamação anteriormente aberta explicando a situação (id. 51409599), porém, não obteve retorno.

Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré a formalizar o cancelamento da compra e realizar o estorno das parcelas vencidas e vincendas, no valor total de R$ 3.249,99 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou frustração pelo não recebimento dos produtos adquiridos,
o que caracteriza dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)